Tribunal: TJES
Processo: 5002293-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002293-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002293-40.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUIS CARLOS PEREIRA.

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente. Em que pese as argumentações da recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2° e 3º do CPC, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita não é apta para afastar o deferimento do benefício.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIS CARLOS PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$241,72 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). A pretensão inicial visava o restabelecimento da linha telefônica (27) 99625-9059 e indenização por danos morais, sob a alegação de bloqueio indevido apesar de estar supostamente adimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, reiterando os fatos da inicial de que o bloqueio da linha foi indevido, pois estaria adimplente, pugnando pela procedência dos pedidos de restabelecimento do serviço e condenação por danos morais , e improcedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, contudo, é imprescindível que a parte autora demonstre, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o bloqueio da linha telefônica da parte autora decorreu de exercício regular de direito da operadora, ante inadimplência, ou de falha na prestação do serviço.

5.

Embora se trate de relação consumerista, competia à parte autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando a adimplência que tornaria o bloqueio indevido.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. A parte recorrida logrou êxito em demonstrar que a parte recorrente possuía débitos pendentes referentes à linha telefônica (27) 99625-9059, no valor de R$241,72.

7.

Conforme demonstrado pela recorrida, o inadimplemento ensejou o cancelamento da linha em 06/12/2024, procedimento amparado pela Resolução nº 632/2014 da Anatel e pelo art. 188, I, do Código Civil, que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito.

8.

O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, falhando em apresentar prova de pagamento ou qualquer fato que infirmasse a legitimidade do débito cobrado no pedido contraposto. O único comprovante de pagamento juntado pelo autor, com a inicial, possui valor de R$103,60, mas não possui comprovação do titular da conta paga, até porque não foram juntados boletos referentes às contas. Não apresentou, em réplica ou em sede recursal, qualquer comprovação de pagamento ou de inexistência do débito de R$241,72 que, segundo a recorrida, motivou o cancelamento

9.

Desta forma, ausente a falha na prestação do serviço, inexiste dever de restabelecer a linha ou de indenizar por danos morais. Por conseguinte, a procedência do pedido contraposto, que visa exatamente a cobrança do débito que originou o cancelamento (R$ 241,72), é medida que se impõe, estando a sentença em harmonia com as provas dos autos.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)